Tribunal: TJSP
Processo: 2191550-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição sobre matéria decidida em outro agravo de instrumento existente entre as partes – Decisão embargada que somente fez alusão à questão naquele recurso analisada – Embargante, outrossim, que opôs embargos declaratórios naquele outro recurso, devendo lá receber a adequada e oportuna apreciação.

Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191550-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
NELSON
NASCIMENTO,
é
embargado
FLACAP
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191550-89.2019.8.26.0000/50000 - São Roque 2/3
EMBARGANTE: NELSON NASCIMENTO
EMBARGADO: FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C
VOTO no 138.527
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição sobre matéria
decidida em outro agravo de instrumento existente entre as partes
– Decisão embargada que somente fez alusão à questão naquele
recurso analisada – Embargante, outrossim, que opôs embargos
declaratórios naquele outro recurso, devendo lá receber a adequada
e oportuna apreciação.
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos declaratórios tirados contra a decisão que acolheu
os pedidos do agravante no que se refere aos termos iniciais indenizatórios estabelecidos
nos autos de liquidação de sentença.
Sustenta o embargante, em síntese, que deve ser mantido o valor de
R$25.000,00, indicado na inicial do pedido de liquidação de sentença para a recomposição
das cercas do imóvel objeto da lide.
É O RELATÓRIO.
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
E isto porque o acórdão embargado decidiu tão somente sobre os termos
iniciais das indenizações ali indicadas, realizando, no tocante à indenização de
R$25.000,00, apenas uma alusão ao quanto estabelecido no agravo de instrumento n.
2230445-22.2019.8.26.000, no qual examinou-se efetivamente a questão sobre a
inadequação de adotar-se aludido valor.
Outrossim, em consulta ao acima aludido agravo de instrumento, observa-se
que o ora embargante interpôs ali embargos declaratórios visando aos esclarecimentos
também aqui formulados, devendo naqueles autos receber, portanto, a apreciação
respectiva.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2191550-89.2019.8.26.0000/50000 - São Roque 3/3
Relator